Tribunal: TJSP
Processo: 2073085-92.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão inexistente – Inadmissível o caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000767072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2073085-92.2017.8.26.0000/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado GOVERNADOR DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2073085-92.2017.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 38.113
Natureza:
Embargos de Declaração Cível
Processo n. 2073085-92.2017.8.26.0000/50002
Embargantes: Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Embargado: Governador do Estado de São Paulo
Voto no 38.113
Embargos de declaração Omissão inexistente Inadmissível o
caráter infringente Embargos rejeitados.
Inconformadas com o acórdão prolatado pelo Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao agravo
interno interposto contra a decisão que indeferira o pedido de devolução dos autos
ao Supremo Tribunal Federal, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo opuseram
embargos de declaração, sob fundamento de ocorrência de omissão.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos. Mesmo assim, não merecem
acolhimento.
Com efeito, a hipótese não envolve omissão no julgado, haja
vista que a decisão recorrida analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia.
Ademais, conforme já ressaltado na decisão embargada,
caberia à parte interessada sensibilizar o Pretório Excelso da pertinência de sua
pretensão e necessidade que pela referida Corte fosse determinada a devolução dos
autos digitais para apresentação do agravo interno em questão.
Assim, inequívoco o caráter infringente deste recurso, a
traduzir inconformismo com relação ao acórdão de fls. 25/27 do incidente 50001, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2073085-92.2017.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 38.113
que não está em harmonia com a natureza e a finalidade dos embargos
declaratórios, ligados ao esclarecimento, se existentes, de obscuridades,
contradições e omissões, ou ainda à correção de eventuais erros materiais.
Diante do exposto, rejeito os embargos declaratórios.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator